Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Dosimetria da pena. Reconhecimento de atenuante inominada. Valoração negativa da conduta social. Parcial provimento do recurso da defesa e provimento do recurso do ministério público.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença penal que fixou a pena de réu condenado por crime de trânsito. A defesa busca o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da submissão voluntária do réu ao exame de bafômetro, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público, por sua vez, requer a valoração negativa da conduta social do réu, que cometeu o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a submissão voluntária ao exame de bafômetro pelo réu constitui circunstância apta a ensejar o reconhecimento da atenuante inominada, nos termos do art. 66 do Código Penal; e, (ii) estabelecer se a conduta social do réu deve ser avaliada negativamente em razão do cometimento do crime enquanto cumpria pena por condenação anterior.

III. Razões de decidir.

3. A submissão voluntária ao exame de bafômetro pelo réu configura atitude colaborativa relevante, justificando a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, uma vez que demonstra postura proativa e contribui para a elucidação dos fatos.

3. A conduta social do réu deve ser valorada negativamente, conforme requerido pelo Ministério Público, porque o réu cometeu novo crime enquanto cumpria pena por condenação anterior, o que evidencia desprestígio ao sistema de justiça e à finalidade ressocializadora da pena.

4. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.o, alínea c; 44; 66; 77.